Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DA CITAÇÃO.

1. Hipótese em que não há que se falar em vício de fundamentação da sentença, “com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão n. 1228713, APC n. 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020).

2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que atraso e/ou cancelamento de voo não faz presumir dano extrapatrimonial, de modo que devem ser avaliadas as particularidades de cada caso para se averiguar se, em um evento específico, o defeito no serviço prestado pela companhia aérea ensejou dano extrapatrimonial indenizável: “5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. ( ) 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2.1. Na hipótese, viagem aérea que registrou atraso de sete horas e quarenta e cinco minutos, circunstância gravosa, que alterou viagem programada para ocorrer no final da tarde do dia 10/1/2021 para o período da madrugada seguinte; falta de clareza e precisão das informações; de outro lado, disponibilizado suporte material (alimentação, hospedagem, táxi), além do que do atraso não decorreu perda de compromisso inadiável. 2.2. Tudo bem considerado, escorreita a definição no sentido de configuração de dano moral, assim como bem dosado o valor da reparação (R$2.000,00), valor adequado e proporcional, bem atendida a função punitivo-preventiva a que se destina.

3. A falha na prestação do serviço de que decorreu a condenação a indenização pelos danos morais reconhecidos é de natureza contratual e, “( ) 9. Nos termos da jurisprudência uníssona desta Corte, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. ( )” (REsp 1.884.887/DF, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 10/8/2021, data da publicação no DJe 16/8/2021, REVJUR vol. 527 p. 91).

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.